Tribunal: TJDFT
Processo: 0036433-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração do acórdão no1889529 que conheceu da Apelação, rejeitou as preliminares e negou provimento para manter a sentença que condenou a ré ora recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados decorrentes da desvalorização do imóvel adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante ao dano material, bem como pela fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao negar provimento ao Embargos de Declaração.
4. O processo será julgado de acordo com o Princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC), o qual confere ao juiz a liberdade para apreciar as provas constantes dos autos.
5. Os honorários sucumbenciais, variando entre 10% e 20%, devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.